Tribunal: TJSP
Processo: 2171571-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171571-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO ABEL, é agravada ELIANA LAVIERI ABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171571-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2171571-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Carlos Alberto Abel
Agravado: Eliana Lavieri Abel
Juiz de origem: Carlos Eduardo Oliveira de Alencar
Voto no: 22382
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Hasta pública encerrada.
Insurgência do executado contra decisão que deferiu
proposta de compra extemporânea. Reforma. Proposta que
não pode ser acolhida porque, além de efetuada após o
prazo, ofereceu valor inferior ao mínimo estabelecido em
edital. Violação ao art. 895, II do CPC e 264 das Normas da
Corregedoria Geral. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de p. 1497 dos autos de origem que, em execução de
alimentos, deferiu a alienação do bem com base na proposta de fls.
1490/1492.
Pleiteia o agravante a anulação do decisum,
alegando, em síntese, que ao final da hasta pública, não houve lances
com o finco de arrematar o imóvel, dando-se o leilão por encerrado;
que a parte ré requereu a realização de nova praça judicial; que,
surpreendentemente, após o leiloeiro comunicar a existência de uma
proposta extemporânea, foi homologada arrematação após o
encerramento; que foi feita, ademais, por metade do valor da
avaliação do bem; que tal decisão lesou dezenas de interessados na
arrematação do bem, os quais aguardavam novo edital; que a
concorrência possibilitaria a elevação dos valores; que houve ofensa
aos artigos 805 e 10, ambos do CPC; que a própria credora veio aos
autos para solicitar novo praceamento judicial; e, finalmente, que
houve má-fé por parte do leiloeiro ao redigir auto de arrematação
com data anterior, caracterizando conluio entre o arrematante e o
leiloeiro em detrimento do devedor.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171571-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Apresentada
a
contraminuta
(ps.
26/29),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Prevê o artigo 264, das Normas da Corregedoria
Geral da Justiça1, que: “Durante a alienação, os lanços deverão ser
oferecidos diretamente no sistema do leiloeiro público e imediatamente
divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das
ofertas. Parágrafo único. Não será admitido sistema no qual os lanços
sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do leiloeiro
público, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta
e no registro dos lanços”.
No caso, da leitura de ps. 1462/1465, 1467 e
1489/1492 dos autos de origem, verifica-se que a hasta pública,
consistente no 1o e 2o leilões, encerrou-se em 25/06/2020, às
13:30hs, sem interessados.
Anota-se, ademais, que, no item 2 acerca das
condições de venda (p. 1463), há expressa disposição de que “será
considerado arrematante aquele que der lance (...) não inferior a
80% do valor da avaliação atualizada pela Tabela Prática do TJSP
(2o leilão).
Nesse cenário, a proposta realizada após o
encerramento da hasta pública e em valor bastante inferior ao
mínimo estabelecido é evidentemente extemporânea e inadmissível,
em ofensa ao art. 895, II do CPC e não poderia ser deferida.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA. Leilão de imóvel penhorado.
Proposta apresentada pelo agravante, para aquisição
do bem, fora dos moldes e prazos estabelecidos no
edital. Proposta extemporânea, elaborada após o
encerramento da segunda praça. Afronta ao artigo
895, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AI
n.o 2075247-89.2019.8.26.0000,
17a
Câmara
de
1 http://www.tjsp.jus.br/Download/ConhecaTJSP/NormasJudiciais/nscgjtomoidje_19-06-2017.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171571-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Direito
Privado,
Relator
Des.
Afonso
Bráz,
j.
17.07.2019).
Por isso, por este voto, dá-se provimento ao
agravo de instrumento, para anular a decisão de homologação da
arrematação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator